Tribunal: STF
Processo: MS 40104
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2025, por Luciano Ferreira Lisita Dornelas, contra ato da Conselheira Renata Gil, do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006292-88.2024.2.00.0000.



O caso



    2. O impetrante afirma que “foi aprovado, recebeu Outorga e Investidura e entrou em exercício como Titular do Único Serviço Notorial e Registral de Itapiratins, no Estado do Tocantins em janeiro de 2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “no dia 09 de setembro de 2024, após o impetrante estar em exercício, houve audiência de reescolha das serventias extrajudiciais para a qual foi impedido de participar por decisão do Exmo Desembargador do Estado do Tocantins Eurípedes Lamounier, Presidente de Comissão de Seleção e Treinamento” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “em face dessa decisão foi interposto Procedimento de Controle Administrativo (PCA) junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ato combatido por meio deste mandado de segurança”, o qual foi indeferido pela Relatora, Conselheira Renata Gil (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “de forma alguma a pretensão se encerra em mero direito individual do impetrante, como diz a decisão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, porquanto a nulidade da audiência de reescolha por ferimento ao princípio da isonomia atinge todos os demais candidatos, já que implica em evidente nulidade do ato administrativo em que se constituiu a audiência de reescolha” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão da Outorga e Investidura do impetrante em relação ao Único Serviço Notarial e Registral de Itapiratins/Tocantins e de SEUS EFEITOS, até a decisão definitiva nos presentes autos a respeito da nova serventia a ser ocupada pelo impetrante” (fl. 21, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a reforma da decisão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Anexo C) para declarar a NULIDADE da audiência de reescolha das serventias extrajudiciais vagas do Tribunal de Justiça do Tocantins realizada em 09 de setembro de 2024, de forma a atingir todos os candidatos (prejuízo coletivo) por ferimento ao princípio constitucional da isonomia e pela NULIDADE da proibição da participação do impetrante em decorrência da inveracidade dos motivos alegados para vedar tal participação em respeito à Teoria dos Motivos Determinantes do Direito Administrativo e também pela imposição de pena antecipada sem contraditório ou ampla defesa (CF, art. 5º, LV) ao vedar a participação do impetrante, com o dever do Tribunal de Justiça do Tocantins em realizar outra audiência de reescolha das serventias extrajudiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, garantindo a participação do impetrante” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.



    4. O objeto da presente impetração é decisão proferida em 11.10.2024, pela Conselheira Renata Gil, do Conselho Nacional de Justiça, pela qual não conhecido o Procedimento de Controle Administrativo n. 0006292-88.2024.2.00.0000, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto por LUCIANO FERREIRA LISITA DORNELAS em face do Presidente da Comissão de Concurso para Outorga de Delegação de Serventia Extrajudicial do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (TJTO).



    O requerente alega ter sido indevidamente excluído da audiência de reescolha de serventias extrajudiciais, ocorrida em 9/9/2024, em razão de seu afastamento determinado por decisão judicial posteriormente reconhecida como ilegal e abusiva.



    Sustenta que, embora tenha obtido decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinando seu retorno às atividades notariais e registrais, seu direito de participar da audiência de reescolha já havia sido prejudicado.



    Diante disso, pleiteia que lhe seja garantido o direito de escolher uma serventia – já vaga, que vier a vagar ou que vier a ser criada por lei – com características minimamente equivalentes àquela que poderia ter optado durante a audiência de reescolha da qual foi impedido de participar.



    É o relatório.



    DECIDO.



    O pedido não merece ser conhecido.



    Segundo o Regimento Interno do CNJ, o Relator pode determinar o arquivamento de processo que verse sobre matéria em relação à qual esteja ausente o interesse geral.



    Assim dispõe a norma regimental:



    (...)



    Nesse contexto, a jurisprudência deste Conselho vem rechaçando a análise de demandas que, por veicularem pretensões de cunho individual, fomentam discussões cujos temas se distanciam das competências que lhe foram constitucionalmente atribuídas.



    Com efeito, o CNJ não é instância recursal para revisão de pretensões particulares, não sendo cabível a utilização de Pedido de Providências ou de Procedimento de Controle Administrativo para a tutela de interesses individuais. É o que se depreende dos seguintes julgados:



    (...)



    Quanto ao tema, foi editado ainda o Enunciado Administrativo n. 17 de 10/09/2018, segundo o qual ‘não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria’.



    No caso em apreço, é evidente que a pretensão do reclamante não ultrapassa os interesses subjetivos, uma vez que busca exclusivamente a garantia de alegado direito individual de escolher uma serventia extrajudicial em substituição àquela que poderia ter optado durante a audiência de reescolha.



    O pedido não visa corrigir uma ilegalidade sistêmica no concurso ou na organização dos serviços notariais e de registro, mas sim remediar uma situação particular decorrente de seu afastamento temporário determinado por decisão judicial.



    Em tais situações, não se justifica a pelo CNJ, devendo a matéria ser suscitada, caso o requerente entenda pertinente, nas vias administrativas do próprio tribunal e, em último caso, na via judicial apropriada.



    Por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é nos processos judiciais que os interesses individuais encontram o ambiente adequado para tutela, não sendo lícito aos jurisdicionados se valerem de processo administrativo do CNJ como sucedâneo de ação judicial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ, NÃO CONHEÇO do presente Pedido de Providências e determino o arquivamento do feito” (e-doc. 5).



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para conhecimento do procedimento de controle administrativo proposto pelo impetrante, realçando que deveria “a matéria ser suscitada (...) nas vias administrativas do próprio tribunal e, em último caso, na via judicial apropriada”.



    O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 25.10.2013).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 37162 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 35252 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Não se comprova direito líquido e certo do impetrante menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora. 



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora